Tribunal: TJBA
Processo: 8000793-76.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000793-76.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
SHAWANNA REIS DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA – CDC – ART. 373 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta interrupção injustificada do serviço de fornecimento de energia elétrica, em imóvel situado em zona rural, no período de 17 a 27 de abril de 2024.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a ocorrência de falha na prestação do serviço essencial, consubstanciada na alegada suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, e a consequente responsabilidade civil da concessionária por danos morais. Examina-se, ainda, o cumprimento do ônus probatório pelos autores, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificou-se que os documentos apresentados pelos autores – notadamente protocolos de atendimento e mensagens SMS – não demonstraram, com o mínimo grau de certeza, a efetiva ocorrência da interrupção no imóvel vinculado ao contrato indicado na inicial.

4. A ausência de produção de prova testemunhal, frustrada por conduta atribuível à parte autora, comprometeu a instrução do feito.

5. Embora se reconheça a aplicação das normas protetivas do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, esta não se confunde com desoneração total da obrigação de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Ausente a comprovação do dano e do nexo causal, inaplicável a responsabilidade objetiva da concessionária.

IV – DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000793-76.2024.8.05.0119
, em que figuram como apelante ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO e outros e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .